Tribunal: TJSP
Processo: 2184052-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR – INSURGÊNCIA - ACOLHIMENTO - Benefício que não exige o caráter de miserabilidade, mas a insuficiência de recursos para o pagamento de despesas, de custas processuais e de honorários advocatícios – Artigo 98 do CPC – Documentos apresentados condizentes com a declaração de hipossuficiência – Parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR – INSURGÊNCIA - ACOLHIMENTO - Benefício que não exige o caráter de miserabilidade, mas a insuficiência de recursos para o pagamento de despesas, de custas processuais e de honorários advocatícios – Artigo 98 do CPC – Documentos apresentados condizentes com a declaração de hipossuficiência – Parte contrária que poderá impugnar a concessão do benefício demonstrando a modificação da situação financeira do autor – Artigo 100 do CPC – Benefício que deve ser deferido – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.